Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO LAUDO. ERRO MATERIAL SEM REPERCUSSÃO NA CONCLUSÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ART. 86 DA LEI No 8.213/1991. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 129-A, §2o, DA LEI No 8.213/1991. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária proposta em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.
II. Questões em discussão
2. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de resposta adequada a quesitos complementares e da alegada existência de erro material no laudo pericial; e (ii) analisar se há prova da redução da capacidade laboral apta a justificar a concessão do auxílio-acidente.
III. Razões de decidir
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370, 371 e 479 do CPC.
4. A perícia médica judicial foi realizada por profissional habilitado e regularmente cadastrado, com exame clínico do periciado e análise das informações constantes dos autos, concluindo pela inexistência de sequelas morfológicas ou funcionais decorrentes do acidente de trabalho, bem como pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral.
5. Os quesitos apresentados pela parte autora foram objeto de apreciação em laudo complementar, não se verificando omissão relevante capaz de comprometer a validade da prova técnica. A mera discordância da parte com as conclusões do expert não justifica a realização de nova perícia.
6. O alegado erro material relativo à indicação do membro lesionado configura imprecisão pontual que não compromete a substância do laudo, sobretudo quando o exame clínico e a conclusão técnica demonstram que não há sequelas funcionais decorrentes do acidente.
7. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não evidenciado no caso concreto.
8. Inexistindo prova da redução da capacidade laboral, e tendo a perícia judicial confirmado o resultado da avaliação administrativa, mostra-se correta a aplicação do art. 129-A, §2o, da Lei no 8.213/1991, que autoriza o julgamento de improcedência do pedido após a manifestação da parte autora.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 479 e 480; Lei no 8.213/1991, arts. 59, 86 e 129-A, §2o.